Tribunal: STF
Processo: ARE 1393632
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. NEGATIVA DE PRORROGAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ATO DISCRICIONÁRIO DO COMANDENTE. TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES. SUPOSTA PERSEGUIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS.



    1. Considerando que a sindicância aberta para apurar denúncia encaminhada pelo civil Valmir Guerra em janeiro de 2009 teve desfecho favorável ao autor, e que após o encerramento desta, no ano de 2010 o demandante recebeu em duas ocasiões dispensa do serviço como recompensa, benesse concedida por discricionariedade do comandante e ainda participou da segurança presidencial em setembro do mesmo ano, verifica-se que gozava de prestígio na guarnição.



    2. Ademais, além da negativa de prorrogação ser ato discricionário do comandante, verifica-se que esta se deu de acordo com a norma de regência e em decorrência das transgressões cometidas pelo ex-militar que ocorreram em sua maioria absoluta dois anos após a sindicância que teria gerado a suposta perseguição intramuros. Não merece guarida, portanto, o pedido de reintegração.



    3. Quanto ao dano moral, é devido, mas por fundamento diverso do pedido. Assim, em virtude da valoração equivocada constante em declaração preliminar na sindicância instaurada, que reputa-se inadmissível em documento oriundo da administração pública, por evidentemente violar seus princípios, faz jus o autor a indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 37 e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Em meados de janeiro de 2009, foi aberta sindicância para apurar denúncia acerca da conduta do então Sargento Henrique (nome de guerra do autor), em virtude de denúncia encaminhada por Valmir Guerra (ev. 1 - OUT6, fls. 07/56), em que acusava o demandante de consumo e tráfico de drogas, tentativa de suborno e de ter mantido por 3 anos um relacionamento amoroso com o mesmo.



    No curso da sindicância, foram ouvidos o denunciante (por carta precatória, visto residir na cidade de Salvador/BA), o denunciado e testemunhas.



    Apresentou o denunciado, ora apelado, defesa.



    (...)



    A sindicância foi encerrada, com tais conclusões e em regime reservado, em 09/03/2009.



    Ressalto que, em fevereiro de 2009 o apelado sofreu acidente automobilístico, fora de serviço, pilotando motocicleta sem estar devidamente habilitado, o que ensejou sua primeira punição. Fato, que, obviamente, não guarda relação com a sindicância em epígrafe.



    Cumpre destacar que todas as demais punições do autor ocorreram no ano de 2011, ou seja, dois anos após a sindicância guerreada.



    Todavia, no ano de 2010, o ex-militar recebeu dispensa do serviço como recompensa em duas ocasiões (janeiro e fevereiro), benesse concedida por discricionariedade do comandante, bem como participou da segurança presidencial em setembro do mesmo ano, o que também denota prestígio na guarnição.



    Como se vê, mesmo após a denúncia realizada por Valmir Guerra, este sim, confessamente empenhado em perseguir o apelado, o demandante recebeu recompensas no ano de 2010, quando sua atividade se deu de maneira escorreita, visto que em 2009 foi fisicamente prejudicado em virtude do acidente, conforme se vislumbra em sua ficha.



    Acerca das transgressões cometidas, verifica-se que, além do acidente de trânsito (em desrespeito às regras veiculares e sem a devida habilitação), deixou de cumprir prescrições regulamentares quando na função de Comandante da Guarda do Quartel, realizou atividades alheias ao encargo quando no serviço de Sargento-de-Dia da 1ª Companhia de Fuzileiros, teve conduta alheia às normas no manejo com os presos sem a permissão de autoridade superior e faltou à parada diária e se apresentou atrasado ao serviço para o qual estava escalado.



    À vista de tais transgressões, cinco no período de três anos, sendo quatro no ano de 2011, a Comissão de Avaliação entendeu por bem recomendar o licenciamento do autor, na forma do art. 2º da Portaria 047-DGP, de 28/05/2005, que dispõe acerca das Normas Reguladoras das Prorrogações de Tempo de Serviço dos Sargentos de Carreira, ainda não estabilizados, por este não se enquadrar nos incisos IV, V e VI do mesmo, que ora colaciono:



    (...)



    Destarte, além da negativa de prorrogação ser ato discricionário do comandante, verifica-se que esta se deu de acordo com a norma de regência e em decorrência das transgressões cometidas pelo ex-militar que, enfatizo, se deram em sua maioria absoluta dois anos após a sindicância que teria gerado a suposta perseguição intramuros.



    Não vislumbro, portanto, a perseguição alegada, de modo que entendo ser procedente a apelação da União no que tange à reintegração do autor às fileiras do Exército Brasileiro e ao pagamento dos soldos desde a sua exclusão.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente